Tribunal: TJBA
Processo: 8009156-23.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009156-23.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ELIANA PEREIRA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
DILAZE PATRICIA AMORIM GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA (GRAU III). INTERNAÇÃO/TRATAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. NEGATIVA DE COBERTURA. CDC. ÔNUS DA PROVA. ROL DA ANS. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA RESTRITIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer, reconhecendo a perda superveniente do objeto em razão de autorização posterior do tratamento, sem afastar a responsabilidade sucumbencial pelo princípio da causalidade, e determinando a cobertura de internação/tratamento prescrito à autora, portadora de obesidade grau III, com comorbidades e risco associado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há 2 questões em discussão: (i) saber se é devida a cobertura, pelo plano de saúde, de internação/tratamento em clínica especializada indicado por profissionais habilitados para paciente com obesidade mórbida, diante de negativa fundada em alegada inadequação do local e em limitações contratuais/rol da ANS; e (ii) saber se, mesmo havendo autorização posterior do procedimento, subsiste a responsabilidade sucumbencial da operadora, à luz do princípio da causalidade, bem como a majoração de honorários em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A relação é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC) e incidência dos deveres de boa-fé, em contrato voltado à tutela de direitos fundamentais à vida e à saúde.
4. Não comprovada pela operadora a alegada irregularidade do estabelecimento indicado, nem a existência de alternativa terapêutica equivalente apta a afastar a adequação da internação prescrita, mantém-se a distribuição do ônus probatório (art. 373, II, CPC), sobretudo diante da natureza técnica da matéria e da hipossuficiência informacional da consumidora.
5. Reconhecida a gravidade da obesidade mórbida e a necessidade do tratamento indicado, prevalece o direito à saúde, sendo abusiva a cláusula restritiva que exclui meios, materiais ou procedimentos essenciais ao êxito do tratamento coberto, ainda que admitidas cláusulas limitativas com destaque e imediata compreensão (art. 54, §4º, CDC), bem como inapta a negativa fundada no rol da ANS quando indispensável a terapêutica.
6. Mantém-se a solução da sentença quanto à procedência e à sucumbência, considerando a autorização posterior e o princípio da causalidade, inexistindo elementos para reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
5.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados, nos termos do art. 85, §11, do CPC, de 11% para 15% sobre a mesma base de cálculo fixada na sentença.

Tese de julgamento:

1.

Em contrato de plano de saúde, é abusiva a restrição que inviabiliza tratamento/internação prescrito e necessário ao quadro de obesidade mórbida, quando a operadora não demonstra irregularidade do estabelecimento indicado nem alternativa terapêutica equivalente, devendo prevalecer o direito à saúde.

2.

A autorização posterior do procedimento não afasta, por si, a sucumbência da operadora quando configurada a causalidade, sendo cabível a majoração de honorários em grau recursal no desprovimento do apelo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 373, II, 85, §11, 1.026, §2º; CDC, arts. 47, 51, IV, §1º, II e III, e 54, §4º.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação n. 8027461-21.2022.8.05.0001, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, Quarta Câmara Cível, j. 31/10/2023; TJBA, Apelação Cível n. 8102163-69.2021.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, publicação em 30/01/2024; TJBA, Apelação n. 0554531-34.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, publicação em 07/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº. 8009156-23.2021.805.0001,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante,
BRADESCO SAÚDE S/A

e,
Apelada,
ELIANA PEREIRA DOS SANTOS SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos

do voto condutor.